Tribunal: STF
Processo: AI 676030
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição e o exame da legislação infraconstitucional. 




3. Agravo regimental não provido.